Tribunal: STF
Processo: Rcl 38989
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela CEMIG Distribuição S/A., com fundamento nos arts. 102, I, l e 103-A, § 3°, da Constituição Federal; e art. 988, § 5°, II, III e IV, do Código de Processo Civil, em face de acórdão proferido nos autos da Reclamação Trabalhista 0010246.63.2016.5.03.0009, na qual sustenta que o Tribunal de origem teria desrespeitado a Súmula Vinculante 10 e o que decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 324/DF.
    A reclamante alega, em síntese, que:
    “O acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região invocou o enunciado da Súmula nº 331 do TST, e, sem base constitucional ou legal, condenou a Cemig no pagamento de verbas trabalhistas ao Reclamante do processo originário por considerar a existência de ilicitude na terceirização realizada.
    […]
    Desse modo, imperiosa a procedência da presente Reclamação para que o acórdão reclamado seja cassado e o Tribunal a quo seja instado a proferir nova decisão que garanta a observância da decisão exarada em controle concentrado de constitucionalidade por esta Suprema Corte.
    […]
    A Reclamante, como é amplamente sabido, é concessionária do serviço público de energia elétrica, nos termos do artigo 175, caput, do texto constitucional. Esse regime de concessão é disciplinado pela Lei 8.987/95, cujo artigo 25 assim dispõe:
    […]
    Não obstante, embora a situação encontre-se muito bem esclarecida na lei, a 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, na decisão ora reclamada, decidiu em sentido contrário, afastando a aplicação do §1º do artigo 25 da Lei 8.987/95, nos seguintes termos:
    […]
    Vê-se, pois que o egrégio Regional de Minas Gerais considerou ilícita a terceirização realizada pela Cemig e deixou de aplicar o legítimo e vigente artigo 25, §1º, da Lei 8.987/95. Segundo o entendimento adotado pela Corte, seria lícita apenas a terceirização de atividades-meio, mas não a de atividades-fim. Ocorre, com o devido respeito, que essa distinção não pode prevalecer.” (págs. 6 - 9 do documento eletrônico 1). 
    Quanto à alegada afronta à Súmula Vinculante 10, a reclamante aduz que:
    “[…] 
    No quadro fático descrito, o Tribunal mineiro afastou a aplicação de uma lei vigente sem instaurar o devido incidente de inconstitucionalidade, violando, dessa forma, o artigo 97 da Constituição, conforme entendimento sumulado pelo STF:
    ‘Súmula Vinculante 10. Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte’.
    […]
    A violação à Súmula Vinculante nº 10 é tão flagrante no presente caso que o próprio sítio eletrônico do STF, ao indicar a jurisprudência selecionada referente à aplicação do verbete, colaciona a seguinte e recente decisão, proferida em sede de reclamação constitucional:
    ‘1. De acordo com a Súmula Vinculante 10, o afastamento da incidência de lei, mesmo sem declaração expressa de inconstitucionalidade, exige a observância da cláusula de reserva de plenário. Essa regra não é observada quando a decisão do órgão fracionário, sob o fundamento de interpretar dispositivo legal, não deixa qualquer espaço para que ele seja aplicado. 2. Viola a Súmula Vinculante 10 a decisão que, invocando o art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995, afasta genericamente o comando que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido. 3. Agravo interno a que se nega provimento’ (AgR na Rcl 27.169. Rel. Min. Roberto Barroso. 1ª Turma. DJe nº 125, de 25/06/18. Original sem destaques).
    O afastamento da vontade legislativa pelo Tribunal Superior do Trabalho (Súmula nº 331) e o fatal acompanhamento dessa concepção pelos demais Tribunais domésticos, em especial pelo egrégio Tribunal da Terceira Região, em que proferida a decisão ora reclamada, acabou por generalizar e estigmatizar o instituto da terceirização, causando deletérios efeitos sobre a percepção dessa prática necessária cemipara o desenvolvimento social e econômico do país. Nessa toada, criou-se a equivocada percepção de que toda prestação de serviços que não seja direta seria, automaticamente, precária, o que, todavia, não corresponde à realidade.” (págs. 9 - 10 do documento eletrônico 1). 
    Ao final, requer: 
    “[...]
    d) O deferimento do pedido liminar para suspender, cautelarmente, com amparo no artigo 989, II, do CPC e no artigo 158 do RISTF, a decisão impugnada e a tramitação da Ação Trabalhista nº 0010246-63.2016.5.03.0009 até a decisão final da presente reclamação;
    e) A procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 7ª do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região na Ação Trabalhista nº 0010246-63.2016.5.03.0009 que violou a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF nº 324;
    f) A determinação de imediato cumprimento da decisão, lavrando-se o acórdão posteriormente, nos termos do artigo 162 do RISTF;” (pág. 17 do documento eletrônico 1). 
    É o relatório suficiente. Decido.
    Inicialmente, deixo de requisitar informações e enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único; e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil. 
    Sobre a existência de terceirização ilícita, o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região manifestou o seguinte entendimento:
    “TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA DE ATIVIDADES DE INSTALAÇÃO E REPARAÇÃO DE REDES, CABOS, LINHAS ELÉTRICAS E OUTRAS AFINS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. À luz da Tese Jurídica Prevalecente nº 5, em seu item I, é ilícita a terceirização de serviços de instalação e reparação de redes, cabos e linhas elétricas, o que inclui a ligação e a religação na unidade consumidora, instalação, reforço, reparo ou manutenção de ramais, alimentadores, transformadores, postes, equipamentos de segurança e cabos, pois se trata de atividade-fim das empresas distribuidoras de energia. O item II ressalva que, cuidando-se a tomadora de serviços de integrante da Administração Pública Indireta, o óbice ao reconhecimento de vínculo empregatício não a isenta de, com base no princípio constitucional da isonomia, responder subsidiariamente pelos direitos assegurados aos empregados da empresa prestadora, por força da aplicação da OJ 383 da SBDI-1 do C. TST e ante a configuração de sua conduta ilícita.” (pág. 1 do documento eletrônico 11).
    Observa-se que o acórdão ora reclamado, ao considerar ilícita a terceirização debatida nos autos originários, está em desacordo com o que decidido no julgamento conjunto da ADPF 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso e do RE 958.252/MG (Tema 725 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Luiz Fux, ocasião em que fixadas as seguintes teses jurídicas, respectivamente: 
    “É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada . 
    [...]
    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993’ “(grifei).
    Como se vê, esta Suprema Corte entendeu que é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 
    Isso posto, julgo procedente o pedido para, cassando-se o ato reclamado, determinar que outro seja proferido em seu lugar, com a observância das teses definidas por esta Corte no julgamento da ADPF 324/DF e do RE 958.252/MG (Tema 725 da Repercussão Geral). 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator